Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-26.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Parcial cabimento - Hipótese em que, diante da afirmação do autor de que não assinou o contrato apresentado, incumbia ao requerido demonstrar a regularidade da avença, fato inocorrente à espécie – Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Parcial cabimento - Hipótese em que, diante da afirmação do autor de que não assinou o contrato apresentado, incumbia ao requerido demonstrar a regularidade da avença, fato inocorrente à espécie – Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil – Reconhecimento da inexistência do débito – Hipótese em que, conquanto tenha sido reconhecida a falha da instituição financeira, não restou demonstrada sua má-fé – Condenação à restituição simples dos descontos indevidos – Dano moral não configurado - Circunstâncias dos autos que denotam a ocorrência de mero dissabor – Ausência de demonstração de que o autor tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Inexistência de elementos que comprovem a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Determinação de retorno das partes ao status quo anterior, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.